Tribunal: TJMT
Processo: 1015587-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015587-33.2021.8.11.0000
PACIENTE: JEFFERSON AMORIM PULCINO
IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Jefferson Amorim Pulcino, preso pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (art. 2o da Lei n. Lei 12.850/13, e art. 1o, caput, e §1o, I e II, e §2o, II, da Lei no 9.613/1998), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que não há fundamentação para a custódia processual, sobretudo após o recebimento da denúncia, já que o juízo não demonstrou a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].
Além disso, destaca que encontra-se segregado desde 15-12-2020 – há mais de 8 meses – com o processo estagnado, sem, inclusive, análise do pedido de revogação da prisão preventiva realizado em 18-6-2021, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Segundo consta no Caderno Policial instaurado pela Delegacia Especial de Fronteira – DEFRON, o grupo criminoso, em tese, fazia uso da propriedade rural denominada ‘Fazenda III Barras’, localizada às margens da BR 070, KM 814, Zona Rural de Cáceres-MT, local que servia de apoio às práticas delitivas. Tal imóvel pertence a Hugo Fernando de Assis Custódio, considerado o suposto líder da organização e que atualmente estaria custodiado na cidade de Ribeirão Preto/SP, em decorrência da sua prisão na data de 03/12/2016 pelo crime de tráfico de drogas.
Conforme Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT, João Claudio Pulcino seria, supostamente, sócio de Hugo Fernando de Assis Custódio nas ações de traficância, e após a prisão do comparsa teria permanecido com o encargo de administrar os bens e coordenar as ações delitivas do grupo. Outrossim, seria esposo de Mariadna Amorim da Cunha e pai de Jefferson Amorim Pulcino, todos supostamente integrantes da organização criminosa.
Segundo os representantes, existiriam suspeitas de que João Claudio continuaria, em tese, participando de ações relacionadas ao tráfico de drogas. Além disso, não se localizou o endereço fixo do investigado, situação que poderia, segundo eles, ter sido criada como subterfúgio para dificultar sua localização. Afirmam ainda que Mariadna Amorim da Cunha seria, supostamente, a principal operadora financeira da organização criminosa, pois a maior parte do capital ilícito arrecadado pelo grupo seria, em tese, administrado e movimentado através de suas contas bancárias por meio de depósitos bancários fracionados em pequenos valores (técnica de smurfing).
Os investigadores noticiam que Jefferson Amorim Pulcino, filho de João Claudio Pulcino e Mariadna Amorim da Cunha, seria supostamente ‘braço direito’ do pai nas práticas delitivas, conhecendo em tese as atividades desenvolvidas pela organização criminosa. Jefferson também teria atuação como operador financeiro do grupo, assim como sua mãe Mariadna, vez que parte do capital arrecadado com as atividades ilícitas transitaria pela sua conta bancária e, assim como o pai (João Cláudio), não teria endereço fixo, o que dificultaria a sua localização. Jefferson teria sido visto saindo de uma residência na cidade de Ji-Paraná/RO, foi abordado em uma Mercebes Bens – C200/2013, cor branca, nesta mesma cidade, teria publicado fotos em redes sociais com registro de localização na cidade de São Paulo/SP, também teria sido isto no ‘Restaurante e Churrascaria Araguaia’, de propriedade de sua tia Claudete Pulcino (irmã de João Claudio), localizado à Rua Madri, no 107, Bairro Rodoviária Parque, em Cuiabá-MT e também teria sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-070 (posto da PRF no 302) conduzindo uma BMW 320I, cor branca, placa OBN-2106.
[...] Consta da representação, o Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT noticiando que durante o período de janeiro de 2016 a novembro de 2017, Mariadna teria movimentado mais de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) em créditos e mais de R$ 723.000,00 (setecentos e vinte e três mil reais) em débitos em suas contas bancárias e que Jefferson, por sua vez, teria movimentado a quantia de R$ 170.446, 26 (cento e setenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal – Agência 1695, Conta Poupança no 13000206568, mesmo sendo estudante como teria declarado perante a autoridade policial por ocasião de seu interrogatório.
[...] Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados João Cláudio Pulcino e de Jefferson Amorim Pulcino, embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.
[...] No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Ou seja, além de demonstrar o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, continua agindo para atingir a sua finalidade criminosa mesmo após a prisão de seu principal líder (Hugo Fernando de Assis Custódio).
[...] Assim, como já demonstrado nas representações efetuadas pelo Parquet no interesse do Inquérito Policial Registrado junto ao TJMT sob numeração única 0012604-02.2017.811.0006, bem como as análises pormenorizadas constantes do Relatório Técnico e Relatório de Informação, resta evidenciado a existência da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes ventilados, os quais autorizariam a decretação da segregação preventiva, pois os investigados João Cláudio e Jefferson, além de não possuírem endereço fixo, situação que poderia ter sido ardilosamente criada para dificultar a localização de seus paradeiros, também nunca justificaram os meios pelos quais os permitiam desfrutar de elevado padrão de vida. Jefferson tem sido visto, até os dias de hoje, com fácil acesso a carros de luxo e frequentes viagens para outros Estados da federação, o que pode caracterizar que ainda desfruta dos meios do crime para sua mantença ou que ainda faz uso dos lucros oriundos das práticas delitivas de outrora. João Cláudio, por seu turno, em que pesem todos os esforços dos órgãos envolvidos na investigação, não foi localizado, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.
Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais. Ressalta-se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas.
O Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT e o Relatório de Informação no 025/2020/COORD.OP/GAECO apontam que Jefferson, assim como seu pai (João Cláudio), não possui endereço fixo tendo sido visto saindo de uma residência localizada na Rua Caucheiro, no 1877, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná-RO, que supostamente pertenceria a uma traficante de drogas que atua na região, teria sido abordado na mesma cidade no dia 03/07/2020 conduzindo um veículo Mercendes Benz – C200, ano 2013, cor branca, duas semanas depois estaria na cidade de São Paulo/ SP publicando fotos em redes sociais, depois em Cuiabá/MT no restaurante de sua tia e conduzindo o veículo BMW 320I, cor branca, Placa OBN-2106, Jefferson também teria sido abordado pela PRF no Posto da PRF no 302 – BR 070, na condução da BMW 320I, cor branca, placa OBN-2106 por suspeita de ser um carro batedor. Tudo a demonstrar, em tese, a ausência de residência fixa e a facilidade com que circula entre os Estados da federação sempre em bons automóveis ainda que seja estudante, como declarou à autoridade policial.
Neste sentido, presente também a necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal, pois como se percebe, os representados estão em local incerto e não sabido, o que torna grande a possibilidade de, se mantidos soltos, empreenderam fuga do distrito da culpa, bem como providenciarem a ocultação/destruição de provas o que traria frustração da aplicação da Lei Penal, sendo de todo conveniente e até necessária, portanto, a custódia cautelar dos mesmos.
[...] Considerando o que nos autos consta, decreto a prisão preventiva dos investigados João Cláudio Pulcino e Jefferson Amorim Pulcino, todos qualificados nos autos, o que faço com base no art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de garantia de aplicação da lei penal havendo, como já dito, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. [...]” (id. 99782481).
“[...] Segundo a defesa do representado JEFFERSON não há motivos para manutenção da segregação cautelar, pois as acusações contra o requerente são extremamente frágeis e superficiais ao passo que o cárcere não se sustenta.
Contudo, tais alegações não condizem com a realidade dos fatos, pois de acordo com as investigações foi descortinado que JEFFERSON AMORIM PULCINO, filho de JOÃO CLAUDIO PULCINO e MARIADNA AMORIM DA CUNHA, seria supostamente “braço direito” do pai nas práticas delitivas, conhecedor, em tese, das atividades desenvolvidas pela Organização Criminosa.
Segundo ficou registrado no Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT, em tese, JEFFERSON atuava como operador financeiro do grupo, assim como sua mãe MARIADNA, restando apurado que no período de janeiro de 2016 a novembro de 2017, MARIADNA teria movimentado mais de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) em créditos e mais de R$ 723.000,00 (setecentos e vinte e três mil reais) em débitos em suas contas bancárias e que JEFFERSON, por sua vez, teria movimentado a quantia de R$ 170.446,26 (centro e setenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal – Agência 1695, Conta Poupança no 13000206568.
A par de elevada movimentação financeira na conta bancária do representado, é um tanto estranho, que na ocasião do seu interrogatório perante a Autoridade Policial, tenha declarado ser estudante, não fazendo menção a exercício de alguma atividade lícita.
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, eis que há provas materiais dos crimes e indícios suficientes de autoria do requerente, o que leva a rechaçar o argumento aventado pela defesa.
Assim, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, o mesmo deve ser mantido preso cautelarmente, a fim de evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual faz parte.
Sob outro aspecto, a defesa do acusado não indicou fatos novos que justifiquem a alteração da situação prisional do mesmo.
[...] Desse modo, havendo fortes indícios de que o representado, em tese, é um dos integrantes de Organização Criminosa, envolvida no Tráfico de Drogas, Lavagem de Dinheiro e demais correlatos, cuja materialidade é demonstrada, permanecem os fundamentos para manutenção da prisão.
Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal [...].
Repriso que a prisão do requerente ainda se mostra necessária, para manutenção da ordem pública, pois, em tese, se trata de suposta Organização Criminosa atuante em vários Municípios deste Estado com um único objetivo, a propagação e fortalecimento do grupo.
Diante desse cenário, vislumbra-se a real necessidade da custódia cautelar, não tendo cabimento aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por serem, no caso, insuficientes para refreá-lo dos crimes que estão sendo apurados” (decisão extraída dos autos n. 1000146-80.2021.811.0042).
“[...] In casu, a prisão preventiva decretada está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação dos acusados, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso, que sugere a existência de uma organização bem estruturada que continua agindo para atingir a sua finalidade criminosa mesmo após a prisão de seu principal líder (HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTÓDIO).
[...] Na hipótese dos autos, a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados, bem como para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da Lei Penal.
Nesta senda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de Organizações Criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva.
[...] Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.
Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos Requentes, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, suspeitos de integrarem o grupo ocupando função relevante na organização, nos termos do art. 316 do CPP, razão pela qual MANTENHO o decreto preventivo proferido, nos autos no 1000675-36.2020.8.11.0042. [...]” (id. 99782485).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, razão pela qual não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
De igual modo, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para o término da persecução penal.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:
“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise das pretensões deduzidas pelo impetrante, nomeadamente para sopesar se ainda subsistem as razões que autorizaram a decretação da prisão cautelar.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.